Tribunal: TJDFT
Processo: 0728984-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI 8.162/91. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LEI 8.688/93. NOVAS ALÍQUOTAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
1. A restituição da contribuição previdenciária recolhida com base em norma declarada inconstitucional (Lei 8.162/91 9o) deve ser limitada ao advento de legislação posterior que estabelece novas alíquotas (Lei 8.688/93), sem que tal limitação configure violação à coisa julgada.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.